Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por MARIA NEUZA PEREIRA LOBO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 17982261), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.